Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSEAMENTO DE ASSINATURA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME. VIABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não constatada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante, tendo em vista que a r. sentença condicionou o prazo de cumprimento da obrigação de fazer ao trânsito em julgado do presente feito, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ.
3. Na espécie, é incontroversa a prática de fraude contra o consumidor, por meio da qual terceiros, utilizando-se indevidamente dos dados e de documentos pessoais da vítima, ora apelada, tomaram empréstimo bancário fornecido pela apelante e adquiriram veículo comercializado pela concessionária de veículos ré, ora apelada.
4. Constatada a aludida fraude, cabe ao credor fiduciário, ora apelante, atuar perante a autoridade de trânsito para transferir o veículo para sua titularidade, nos moldes do art. 1.361 e seguintes do CC, bem assim os tributos e infrações de trânsito vinculados ao aludido bem. Precedentes deste e. Tribunal.
5. É certo que a incontroversa fraude praticada contra o consumidor teve o condão de aviltar os seus direitos de personalidade, especificamente no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva. A propósito, o consumidor teve o nome submetido ao risco de inclusão em cadastros de devedores, bem assim na dívida ativa, em razão das sucessivas infrações de trânsito praticadas pelos fraudadores com a utilização do veículo adquirido fraudulentamente. Desse modo, afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar a instituição financeira, ora apelante, e a concessionária de veículos ao pagamento de indenização por danos morais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade de consumidores em razão de fraude contra eles praticada por terceiros, consubstanciada na tomada indevida de operação de crédito perante instituição financeira para aquisição de veículo. Esse parâmetro, por certo, foi devidamente observado pelo Juízo de origem, razão pela qual não há falar em alteração da importância atribuída pela r. sentença a título da aludida reparação.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.